Tribunal: TJSP
Processo: 1012390-68.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Dano moral – Preliminar rejeitada – Incêndio ocorrido em um dos terminais administrados pela ré, na região portuária de Santos, com a emissão de gases tóxicos na atmosfera – Ausência, todavia, de quaisquer elementos a indicar abalo à personalidade da autora – Meros dissabores provenientes do acidente, logo controlado pelo Corpo de Bombeiros – Precedentes desta E. Corte – Sentença mantida –

Ementa:
Dano moral – Preliminar rejeitada – Incêndio ocorrido em um dos terminais administrados pela ré, na região portuária de Santos, com a emissão de gases tóxicos na atmosfera – Ausência, todavia, de quaisquer elementos a indicar abalo à personalidade da autora – Meros dissabores provenientes do acidente, logo controlado pelo Corpo de Bombeiros – Precedentes desta E. Corte – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012390-68.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada MARIA
JULIA MELO BARRETO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 2/11
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1012390-68.2018.8.26.0223 Voto no 41611.
Comarca: Guarujá 1a Vara Cível.
Apelante(s): Maria Julia Melo Barreto (Menor Repres.).
Apelado(s): Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos.
Natureza da ação: Indenização por Dano Moral.
Ementa: Dano moral
Preliminar rejeitada
Incêndio
ocorrido em um dos terminais administrados pela ré, na
região portuária de Santos, com a emissão de gases tóxicos na
atmosfera
Ausência, todavia, de quaisquer elementos a
indicar abalo à personalidade da autora Meros dissabores
provenientes do acidente, logo controlado pelo Corpo de
Bombeiros Precedentes desta E. Corte Sentença mantida
Verba honorária majorada Recurso não provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de págs.
787/791, que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta
fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça a
ela concedida.
A vencida apela às fls. 1090/1121, alegando que a sentença é
nula de pleno direito, por ter julgado antecipadamente a demanda. No
mérito, afirma que o dano moral por ela experimentado é patente, diante
do incêndio de grandes proporções ocorrido no terminal portuário
mantido pela apelada, que lançou ao ar toneladas do gás tóxico. Defende,
mais, que tanto a ilicitude do ato, como o nexo de causalidade entre o
fato e os danos que experimentou estão comprovados. Pretendendo a
juntada de prova emprestada, ressalta que há comprovação da
degradação e contaminação tóxica do ar do local em que reside, havendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 3/11
por isso, o dever, por parte da apelada, de reparação integral dos danos
por ela sofridos.
Recurso tempestivo, isento de preparo, foi contra-arrazoado às
fls. 1318/1341, fica recebido em seus regulares efeitos.
A apelante, às fls. 1349 manifestou interesse na conciliação, não
havendo, contudo, interesse para tanto por parte da apelada, conforme
petição de fl. 1523.
A petição de fls. 1349, juntada pela apelante se fez acompanhar
dos documentos de fls. 1350/1432 e a sua petição de fl. 1435, na qual
manifestou oposição ao julgamento virtual, veio acompanhada dos
documentos de fls. 1436/1518.
A douta Procuradoria de Justiça, pelo parecer de fls. 1526/1527,
opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início adverte-se o patrono da autora que a juntada de peças
de forma repetida, a exemplo dos documentos de fls. 687/769,
REPETIDOS às fls. 852/934, 999/1081, 1228/1310, 1350/1432 e 1436/1518,
em nada auxilia no deslinde da causa ou contribui para a celeridade da
Justiça, posto que dificultam a análise da demanda, trazendo confusão e
deixando o processo com imenso e desnecessário número de páginas,
conduta que não deverá se repetir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 4/11
A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar,
tendo em vista que o julgador é o destinatário das provas e, entendendo
que a documentação juntada aos autos é suficiente ao seu
convencimento, pode julgar antecipadamente a lide, sem que isso
implique em cerceamento de defesa, como já decidido em casos
semelhantes pelo C. Superior Tribunal de Justiça e se verifica na ementa
a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado Administrativo
n. 2).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo o
disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de Processo Civil/1973,
podendo afastar o pedido de produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. Havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o
julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de
defesa, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos (laudo médico), evidenciou a necessidade
da medicação prescrita ao ora agravado, decidindo pela desnecessidade
da produção da prova requerida pelo ente público, cujas premissas são
insuscetíveis de revisão no âmbito do recurso especial, em face do óbice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 5/11
contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a T, DJe
03/02/2017 g.n.).
E ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
TESE
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem
entender
substancialmente
instruído
o
feito,
declarando
a
prescindibilidade de produção de provas pericial e oral, por haver
documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender
necessária à formação do seu convencimento. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Relator Min. Lázaro Guimarães, 4a T, DJe
24/05/2018 g.n.)
Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no
sentido de que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que
não o do encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades
processuais vazias de sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa
inversão de valores que traduz péssima política processual, senão uma
antipolítica” 1 .
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição -
1998 Forense - pág. 428.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 6/11
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade na
prestação jurisdicional, que devem informar o processo civil, na situação
preconizada na primeira parte do inc. I do art. 330 afigura-se de todo
dispensável a instrução do feito em audiência, sendo altamente
interessante, qualquer o aspecto visualizado, a antecipação do julgamento
da lide” 2.
Convém lembrar e sempre, que o magistrado é o destinatário
das provas, cabendo-lhe, assim, decidir sobre a oportunidade e
necessidade ou não da produção desta ou daquela, acaso requerida pelas
partes, deferindo as que tenha como necessárias e negando a produção
de outras que não sejam precisas.
No caso, despicienda a produção de provas, posto que o fato de
ter ocorrido um sério dano ambiental não implica, necessariamente, na
existência de dano individual de natureza material ou moral, cujas provas
deveriam, se existissem, ter acompanhado a inicial.
Destarte, fica rejeitada a preambular tendente à invalidação do
julgado.
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
Os fatos narrados não são inéditos nesta E. Corte, que, em
outras oportunidades, já reconheceu a inexistência de danos morais
advindos do grave acidente ocorrido em um dos terminais administrados
pela ré, com a emissão de gases tóxicos que atingiram o Distrito de
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982 pág.
249.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 7/11
Vicente de Carvalho.
Exsurge cristalino tratar-se de hipótese de responsabilidade
civil objetiva da demandada.
Todavia, a autora não logrou demonstrar a existência de dano
material ou moral.
A petição inicial é bastante genérica e veio desacompanhada
de qualquer documento que pudesse demonstrar a necessidade de
atendimento médico à autora e de eventuais fármacos indicados para
tratamento de problemas de saúde decorrentes da inalação de gases
tóxicos.
Sem sombra de dúvidas que os moradores da região sofreram
um grande susto com o incêndio, rapidamente debelado pelo Corpo de
Bombeiros, de forma que não se pode falar tenha a tragédia marcado
indelevelmente a vida das pessoas envolvidas.
Como é cediço, o dano moral é aquele que traz como
consequência a ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao
respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida.
Nesse particular, observa Yussef Said Cahali:
“[...] parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus
próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 8/11
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral'
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio
moral' (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, 'qualificam-se
como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano
valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o
da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação
ou da consideração social)' ” 3 .
Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria Celina Bodin de
Moraes 4:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade
humana pode ser medida pelas conseqüências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que
atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade
e, se concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se
que o dano moral, para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão
de algum “direito subjetivo” da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo
a ela. A simples violação de uma situação jurídica subjetiva
extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”) em que esteja
envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
3 Dano Moral, Ed. RT, 2a edição, 2000, pág. 20.
4 - Danos à Pessoa Humana Rio de Janeiro Renovar 2009 - p. 188/189.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 9/11
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há grifos no original).
Assim, diante dos meros dissabores pelos quais passou a
autora, não se há falar em abalo moral.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
Responsabilidade civil. Dano moral. Incêndio em terminal alfandegário da
empresa ré que ocasionou a emissão de grande quantidade de fumaça e
liberação de gases tóxicos na atmosfera. Impacto ambiental que teria
repercutido em prejuízos à saúde do autor, residente nas proximidades do
local do acidente. Nexo causal entre o fato e o dano não configurado. Autor
que não demonstrou a ocorrência dos danos alegados, como lhe incumbia
por força do art. 373, inciso I, do CPC. Preliminares afastadas. Ausência de
violação ao princípio da dialeticidade. Cerceamento de defesa inocorrente.
Indenização indevida. Ação improcedente. Recurso não provido.
(Apel. 1000415-83.2017.8.26.0223 Rel. Des. Augusto Rezende - 1a Câmara
de Direito Privado j. 06/02/2018)
Apelação. Responsabilidade civil. Preliminares. Suspeição do juízo de
primeiro grau. Matéria decidida em incidente próprio. Questão
prejudicada. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido
formulado de forma genérica, sem indicação expressa das provas que o
autor pretendia produzir. Mérito. Incêndio em terminal portuário que
ocasionou o vazamento de gases tóxicos na atmosfera. Danos morais não
caracterizados. Ausência de demonstração dos danos alegados. Fato que
somente poderia ser comprovado por relatórios médicos e/ou cópias de
receituários. Art. 373, I, do CPC. Situação que não ultrapassou o mero
aborrecimento ou dissabor cotidiano. Inexistência de lesão a direito da
personalidade. Indenização indevida. Recurso improvido.
(Apel. 1000226-08.2017.8.26.0223 Rel. Des. Hamid Bdine - 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 10/11
Direito Privado j. 14/12/2017)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. Incêndio em contêineres controlados e administrados pela
requerida Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Impacto ambiental.
Alegação de sofrimento e prejuízo causados à saúde da população local,
com bloqueios e evacuações das moradias. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa afastado. Aplicação da
regra contida no artigo 373, I, do CPC. Situação que, apesar de
desconfortável, caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Não
caracterizado dano moral indenizável. Efetiva lesão aos direitos da
personalidade não demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(Apel. 1000133-45.2017.8.26.0223 Rel. Desa Ana Maria Baldy - 6a Câmara
de Direito Privado j. 30/11/2017)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS
Incêndio no Porto de Santos Alegação de danos morais e problemas de
saúde sofridos em decorrência do acidente Petição inicial desprovida de
qualquer prova nesse sentido, trazendo apenas noticiários em relação ao
acidente - Fato incontroverso Improcedência da ação Inconformismo
da autora Cerceamento de defesa afastado Desnecessidade de prova
oral Conjunto probatório amealhado suficiente para o deslinde da causa
Danos morais não configurados NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Apel. 1000837-58.2017.8.26.0223 Rel. Des. Alexandre Coelho - 8a Câmara
de Direito Privado j. 29/11/2017)
Saliente-se, finalmente, que os documentos juntados com a
apelação e, novamente, depois de sua interposição (por duas vezes), já
haviam sido juntados em primeiro grau, não se tratando, assim, de
documentos novos e, tampouco, se prestando a modificar o
entendimento aqui exposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012390-68.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 41611 - 11/11
Em razão da sucumbência da autora, nesta instância, fica a
verba honorária majorada, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o apelo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a
eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim,
haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se
afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator